Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Processo : 0701956-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 219147308 dos autos originários n. 0717291-09.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravado, para condicionar o levantamento de valores pelo exequente agravado ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. A decisão ainda indeferiu o pedido de decote de honorários contratuais contábeis por falta de previsão legal. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que convencionou com seus patronos um adicional de 3% (três por cento) para a elaboração dos cálculos contidos no processo. Defende que “o decote de 3% possui previsão legal na mesma norma de regência que regula a possibilidade de reserva de honorários contratuais, quer seja o §4o, do art. 22 da Lei n. 8.906/1994”. Acrescenta o direito de destaque sobre os precatórios e RPVs, pois apresentado de forma antecedente o contrato, destacando jurisprudência deste Tribunal. Pede a reforma da decisão para que seja promovido o destaque dos 3%, conforme previsão contratual. Posteriormente, o agravante apresenta aditamento às razões recursais (id. 68068667). Decido. O recurso não pode ser admitido. Conforme relatado, nas razões recursais, o agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de decote de honorários contratuais contábeis. Posteriormente, o agravante pediu a retificação das razões recursais para que “O presente agravo deve versar exclusivamente sobre a determinação do Magistrado de suspender/sobrestar o levantamento dos valores executados somente após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sendo esta decisão que é atacada no presente Agravo” (id. 68068667). Contudo, diante da preclusão consumativa, não é permitido ao recorrente apresentar aditivos, emendas ou complementos a suas razões de insurgência, mesmo dentro do prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADAS DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS EXCLUSIVAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. 1. Não se conhece de questão que sequer foi suscitada na origem, em evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, bem como é inadmissível o aditamento das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e da violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. A juntada de documentos após a interposição do recurso apenas é admitida se forem cronologicamente novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão. 3. Evidenciando que o valores constritos do partido político devedor são provenientes de pessoa jurídica de direito privado sem especificação da origem e que a conta bancária não se destina ao recebimento exclusivo de recursos públicos do Fundo Partidário, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1799819, 07447463720238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/12/2023, DJe de 22/1/2024. Grifado) Igualmente, orienta o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DA PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURO NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a abertura de prazo de que trata o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas às hipóteses de vícios sanáveis. Não se presta como oportunidade para que o Recorrente altere a própria fundamentação do recurso já interposto, pois a correta exposição da controvérsia é ônus que incumbe à Parte e, além disso, incide a preclusão consumativa, não sendo possível a complementação das razões recusais. 3. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do recurso especial. 4. O juízo de admissibilidade precede o exame do mérito da pretensão recursal. Assim, não tendo sido conhecido o apelo nobre, é incabível a análise do mérito do recurso, sem que se possa falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 2.072.210/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. Grifado) Logo, por preclusão consumativa, inviável o aditamento das razões do recurso já interposto. Por conseguinte, resta prejudicado o recurso anteriormente interposto, haja vista o reconhecimento da falta de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator